Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701748-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO BRAGA FERRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVANDRO BRAGA FERRAZ contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0721095-82.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a suspensão do recolhimento de imposto de renda nos proventos de aposentadoria da parte agravante, conforme o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998. A decisão agravada foi proferida (id. 219168162-autos de origem) nos seguintes termos: "Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a declaração de inexigibilidade do imposto de renda e determine a suspensão dos descontos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais, pois não há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelo autor. Vejamos. Nos termos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e artigo 35, II, b do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 apenas a cardiopatia grave, atestada por laudo oficial, enseja a isenção do imposto de renda. Conforme artigo 111, II do Código Tributário Nacional a interpretação para os casos de isenção deve ser literal, porém a jurisprudência tem flexibilizado a questão com relação à exigência de laudo oficial para a verificação de patologias que ensejam a isenção do referido tributo, mas é imprescindível a comprovação da existência de cardiopatia grave. Embora o relatório médico acostado pelo autor ateste a existência de cardiopatia grave, o relatório médico pericial de ID 219155955 concluiu que há capacidade funcional I, com aptidão excelente. Assim, há nítida divergência técnica entre as conclusões apresentadas, não sendo possível precisar qual delas deve ser adotada, sem a adequada instrução processual, portanto, está evidenciado que há necessidade de realização de prova pericial para se aferir que a patologia do autor se enquadra no conceito legal de cardiopatia grave, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. " Em suas razões recursais a parte agravante alega, em síntese, que, é portadora de doença cardíaca grave, angina instável e doença arterial coronariana; além de possuir hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia, fatores que contribuem muito para evolução de problemas cardíacos. Afirma que já sofreu três infartos e vive sob a pressão de sofrer outros a qualquer momento, em decorrência de sua condição cardíaca grave, bem como, das demais doenças que contribuem altamente para quadros ainda mais graves. Aduz que a probabilidade do direito está caracterizada diante da demonstração inequívoca de que é portadora de doenças cardíacas graves, pois possui histórico de infartos, possui Stent em lesão da artéria coronária direita, enquadrada no CID 125, que corresponde à doença isquêmica crônica do coração, ou seja, cardiopatia grave, conforme relatórios médicos atualizados, datado de 10 de junho de 2024, conforme ID no 219155953, páginas 4, 5 e 6. Argumenta que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, utilizou como critério um relatório médico datado de 16/02/2022, que foi realizado pela junta médica da Polícia Militar do Distrito Federal, que claramente objetiva negar qualquer requerimento administrativo visando a isenção do imposto de renda de seus integrantes. Acrescenta que, a própria junta médica da Polícia Militar informa que ela é incapaz definitivamente para o serviço militar, mas em contrapartida informa que ele possui aptidão excelente. Entende que o risco da demora fica caracterizado pelo prejuízo que terá, caso deixe de obter o direito a que faz jus, quando já existe documentação hábil capaz de comprovar suficientemente que ela possui cardiopatia grave e que, a qualquer momento pode ocorrer um novo infarto ou novos problemas cardíacos. Menciona que já é assente nesta Corte de Justiça que é desnecessária a realização de perícia médica oficial, ou mesmo a submissão da demandante à Junta Médica Oficial do Distrito Federal, quando as provas dos autos permitirem ao Juiz, sem qualquer dúvida, reconhecer a existência de doença grave descrita em lei. Ao final, requer o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para determinar que a parte agravada se abstenha de recolher IRPF nos seus proventos de aposentadoria até o julgamento final da demanda. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão do Juízo de origem. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu, em sede de liminar, o pedido de suspensão imediata dos descontos referentes ao imposto de renda em seus proventos de aposentadoria. Todavia, a pretensão liminar carece dos requisitos autorizadores, porquanto no caso não há elementos que evidenciem a lesão ou ameaça de lesão ao direito postulado, tornando inviável a antecipação da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, ante a verificação, em sede de cognição sumária, da ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie. No caso, não encontro presente o fumus boni iuris, requisito necessário à concessão da tutela de urgência. Sobre o tema, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras das doenças ali elencadas não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos que receberem a título de aposentadoria, pensão ou reforma, in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;” (g.n) A Súmula n° 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Assim, dispensa-se laudo médico oficial somente se o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso concreto, conforme pontuou a Douta Magistrada na decisão de id.219168162-autos de origem, existe divergência entre as conclusões dos profissionais de saúde que elaboram os laudos médico apresentados nos autos, não sendo possível concluir se a doença cardíaca é classificada como grave, nos termos da lei autorizadora do benefício da isenção pleiteada, sem a adequada instrução processual por meio de realização de prova pericial. Assim, reputo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória nos autos de referência. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PENSÃO MILITAR. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. O autor/agravante pretende que o Distrito Federal seja obrigado a suspender os descontos de imposto de renda em seus proventos de pensão. 2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos de recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. 3. Para verificação do quadro de cardiopatia grave, justificadora do benefício em questão, há necessidade de análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que se mostra inviável neste momento processual. 4. De acordo com os laudos médicos juntados ao processo originário e com o relato apresentado na petição inicial e nas razões recursais, a agravante tem conhecimento do seu quadro clínico desde o ano 2015, tendo se tornado pensionista no ano de 2019. Portanto, neste momento processual, não está clara a presença da urgência necessária para amparar a medida liminar requerida. 5. O deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, resultaria comprometimento da arrecadação fiscal. 6. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1906111, 07216574820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024). (g.n.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 29 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital